Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Monitória. Cédula de crédito bancário. Capital de giro. CDC. Inaplicabilidade. Responsabilidade dos avalistas: obrigam-se ao pagamento da dívida nas mesmas condições do devedor. Cláusulas contratuais. Prevalência do princípio "pacta sunt servanda."